Tribunal: STF
Processo: Rcl 85320
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zazu Participações Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0010380-70.2015.5.01.0045, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a sociedade Trendtex Indústria, Comércio e Franquia de Confecções Ltda. e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou-se contrato civil de prestação de serviços com a parte beneficiária por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    É princípio comezinho no Direito do Trabalho que, em havendo a prestação de serviços, presume-se a relação de emprego, mormente, quando as atribuições desenvolvidas pela obreira coincidem diretamente com a atividade-fim empresarial.



    In casu, exubera do acervo probatório que a autora restou contratada pela empresa ré aos 07/11/2014, para prestar serviços de consultoria de moda e estilo, com remuneração mensal de R$8.000,00 (ID. a974917), conforme, aliás, comprova a nota fiscal emitida em 08/01/2015, naquele mesmo valor (ID. e2f9be4).



    Trata-se, ademais, de fato admitido pela primeira ré em sua peça defensiva, que confirma a prestação de serviços sem contestar especificamente o período trabalhado informado na inicial.



    Não pode passar despercebida, ainda, a circunstância de o contrato de prestação de serviço haver a previsão de pagamento à trabalhadora de verbas tipicamente trabalhistas, tais como natalinas e férias, o que reforça a aparência de relação de emprego.



    A formação da prova indiciária ocorre por meio de um raciocínio lógico ao que se dá o nome de presunção: a existência do fato central decorre da demonstração de outra circunstância, de um fato auxiliar que é, justamente, o indício.



    A produção de provas por presunção, com base em indícios, não é nenhuma novidade, como já afirmou o ministro Felix Fischer, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça: "Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções são admitidos como elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de provas (art. 239 do CPP)". E não se trata de um instituto restrito à matéria penal.



    A produção de provas por presunção, com base em indícios, não é nenhuma novidade, como já afirmou o ministro Felix Fischer, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça: "Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções são admitidos como elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de provas (art. 239 do CPP)". E não se trata de um instituto restrito à matéria penal.



    Dissimulada, uma fraude não é registrada por seus autores como tal. A ocultação é de sua essência e são os indícios que a revelam. Prova-se a fraude por presunção, como destacou o jurista Moacyr Amaral Santos: "Tratando-se de intenções suspeitas, ou melhor, nos casos de dolo, fraude, simulação e atos de má-fé em geral, as presunções assumem papel de prova privilegiada, ou - sem que nisso vá qualquer exagero - de prova específica".



    Frise-se, outrossim, que o total desconhecimento do preposto da ré a respeito dos fatos envolvendo a contratação da autora induzem à ficta confessio, fazendo presumir a veracidade da tese exordial, notadamente, em face da inexistência de prova em contrário, verbis:



    [...]



    Nessa ampla moldura, delineia-se no horizonte dos autos a ocorrência de escancarada fraude, consubstanciadas na contratação de mão de obra profissional, por meio de pessoa jurídica constituída para dissimular a relação de emprego, com roupagem de relação interempresarial, mascarando a realidade dos fatos.



    Aliás, essa malsinada atitude da ré constitui prática já bastante conhecida nesta Justiça do Trabalho, convencionada de fenômeno da "pejotização", artifício que deve ser considerado nulo de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT, verbis:



    [...]



    Tem-se, assim, que, em síntese, os elementos existentes nos autos indicam que o contrato firmado entre as partes foi meramente formal, o que não define a controvérsia, por si só, pois, para o direito do trabalho, vale a realidade, e não as formalidades escritas. Assim, se os fatos indicam que a relação de trabalho se desenvolveu em regime de emprego, não tem nenhuma importância o que as partes contrataram.



    [...]



    Neste bem fincado palco, e diametralmente oposto ao que a primeira ré quer fazer crer em seu apelo, tal circunstância, visa, a toda evidência, a obtenção cada vez maior de lucro e a redução de custos, através do desvirtuamento e esvaziamento dos direitos trabalhistas previstos em lei, já que permitiria ao empregador furtar-se ao correto e integral cumprimento da legislação trabalhista.



    Em estando presentes, in casu, os elementos da relação laboral, indiscutível que a ré, visando escamotear direitos trabalhistas, utilizou-se de expediente fraudulento quando da contratação do autor, atraindo a aplicação do art. 9º do texto consolidado.



    Dessarte, evidenciada a prestação da atividade laborativa, afigura-se irreprochável o veredicto de origem, que declarou a existência de relação de emprego no período de 10/11 /2014 a 01/03/2015, ante a projeção do aviso prévio, determinando o pagamento dos consectários legais.



    No que concerne à remuneração, à falta de elementos capazes de infirmar a tese obreira, há de prevalecer o valor apontado na inicial (R$8.000,00), afinal, corroborado pelas notas fiscais apresentadas sob ID. E2f9be4.



    Quanto ao distrato, presume-se a injusta dispensa, nos termos da Súmula 212 do TST, impondo-se a condenação do empregador na paga do aviso prévio, depósitos do FGTS e respectiva indenização compensatória de 40%.



    Nego provimento.



    (Grifei)



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente